Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-86.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de relação jurídica c.c repetição e indenização por danos morais. Alegação de empréstimo consignado não reconhecido. Decisão de extinção por demanda predatória sem representação adequada.
Alegação genérica de que a sentença deve ser reformada com relação a teses não ventiladas na inicial. Ofensa ao artigo 1.010, II e III do nCPC. O reexame no juízo ad quem se

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de relação jurídica c.c repetição e indenização por danos morais. Alegação de empréstimo consignado não reconhecido. Decisão de extinção por demanda predatória sem representação adequada.
Alegação genérica de que a sentença deve ser reformada com relação a teses não ventiladas na inicial. Ofensa ao artigo 1.010, II e III do nCPC. O reexame no juízo ad quem se prende ao inconformismo demonstrado no recurso.
Recurso não conhecido.